Tribunal: TJES
Processo: 5004882-34.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004882-34.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros (3)
RECORRIDO: JONAS BRANDAO MEQUELINO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRA FRAUDULENTA COM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais (restituição em dobro) e morais, em virtude de compra não reconhecida realizada em cartão de crédito do autor, após sucessivas tentativas de fraude bloqueadas pelo sistema de segurança.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral ou nulidade por sentença genérica; (ii) se houve falha na prestação do serviço bancário em transação supostamente realizada com cartão e senha; (iii) se é cabível a restituição em dobro do valor pago; (iv) se há dano moral indenizável e se o quantum é adequado; (v) quais os índices de correção monetária e juros aplicáveis.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminares:
O magistrado é o destinatário das provas, podendo indeferir as inúteis ou protelatórias (Art. 370, CPC). A sentença que enfrenta os pontos nodais da lide não é genérica, inexistindo violação ao dever de fundamentação (Art. 489, § 1º, IV, CPC).

4.
Mérito:
A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, configurando fortuito interno (Súmula 479, STJ).

5.No caso, a atipicidade da transação é evidente, pois o banco bloqueou tentativa de compra idêntica realizada um minuto após a transação contestada, demonstrando ciência da atividade suspeita e falha ao permitir o primeiro lançamento.

6.A cobrança de valor contestado sem a devida apuração viola o art. 54-G, I, do CDC. A restituição em dobro é devida ante a cobrança indevida paga pelo consumidor .

7.O dano moral está configurado pelo desvio produtivo e angústia do consumidor em ter que adimplir dívida fraudulenta para evitar inadimplência. O valor de R$3.000,00 atende à razoabilidade e ao Enunciado 32 do colegiado local.

8.
Consectários Legais:
Com o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, a atualização de dívidas civis deve observar a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção ou juros.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para adequar os consectários legais.

Tese de julgamento:
"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fraudes de terceiros, especialmente quando o sistema de segurança detecta e bloqueia transações subsequentes de mesmo padrão, mas permite a primeira. 2. A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente em fatura de cartão de crédito e pagos pelo consumidor prescinde da prova de má-fé. 3. A atualização das condenações por responsabilidade contratual deve observar a Taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004882-34.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: JONAS BRANDAO MEQUELINO

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRA FRAUDULENTA COM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais (restituição em dobro) e morais, em virtude de compra não reconhecida realizada em cartão de crédito do autor, após sucessivas tentativas de fraude bloqueadas pelo sistema de segurança.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral ou nulidade por sentença genérica; (ii) se houve falha na prestação do serviço bancário em transação supostamente realizada com cartão e senha; (iii) se é cabível a restituição em dobro do valor pago; (iv) se há dano moral indenizável e se o quantum é adequado; (v) quais os índices de correção monetária e juros aplicáveis.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminares:
O magistrado é o destinatário das provas, podendo indeferir as inúteis ou protelatórias (Art. 370, CPC). A sentença que enfrenta os pontos nodais da lide não é genérica, inexistindo violação ao dever de fundamentação (Art. 489, § 1º, IV, CPC).

4.
Mérito:
A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, configurando fortuito interno (Súmula 479, STJ).

5.No caso, a atipicidade da transação é evidente, pois o banco bloqueou tentativa de compra idêntica realizada um minuto após a transação contestada, demonstrando ciência da atividade suspeita e falha ao permitir o primeiro lançamento.

6.A cobrança de valor contestado sem a devida apuração viola o art. 54-G, I, do CDC. A restituição em dobro é devida ante a cobrança indevida paga pelo consumidor .

7.O dano moral está configurado pelo desvio produtivo e angústia do consumidor em ter que adimplir dívida fraudulenta para evitar inadimplência. O valor de R$3.000,00 atende à razoabilidade e ao Enunciado 32 do colegiado local.

8.
Consectários Legais:
Com o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, a atualização de dívidas civis deve observar a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção ou juros.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para adequar os consectários legais.

Tese de julgamento:
"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fraudes de terceiros, especialmente quando o sistema de segurança detecta e bloqueia transações subsequentes de mesmo padrão, mas permite a primeira. 2. A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente em fatura de cartão de crédito e pagos pelo consumidor prescinde da prova de má-fé. 3. A atualização das condenações por responsabilidade contratual deve observar a Taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024."

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
JONAS BRANDÃO MEQUELINO
em face de
BANCO ITAUCARD S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e REDECARD S/A,
O autor relata que, após realizar compras on-line com um cartão virtual temporário (final 8836) em junho de 2023, passou a receber notificações de tentativas de compras fraudulentas no referido cartão já expirado. Narra que, em 09/01/2024, foi surpreendido com a aprovação de uma compra não reconhecida no valor de
R$1.499,99
, desta vez realizada com seu
cartão físico
(final 8976), no estabelecimento "New Luv Ltda". Ressalta que uma segunda tentativa de compra no mesmo local, ocorrida um minuto após a primeira, foi recusada pelo sistema de segurança do banco.

Alega, ainda, ter pago a fatura com a inclusão da compra questionada, para evitar o aumento da dívida (encargos moratórios), no entanto, os demandados teriam recusado estornar o respectivo valor, motivo pelo qual postula a devolução em dobro do valor cobrado e pago indevidamente e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais (ID 16266209), nos seguintes termos:

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na prefacial, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR os requeridos, solidariamente, restituírem ao autor, em dobro, a importância de R$ 1.499,99 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (obrigação contratual) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (09/01/2024);

b) CONDENAR os requeridos, solidariamente, a pagarem ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ);

Nas razões recursais (ID 16266210), o requerido suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de depoimento pessoal e sentença genérica.

No mérito, discorre que não foi considerado que a transação foi realizada de forma presencial e inexiste suspeita de fraude, bem como sustenta que as transações foram realizadas dentro do limite estabelecido pelo consumidor, e utilizando cartão e/ou senha pessoal, não caracterizando falha na prestação de serviços bancários, afastando assim a responsabilidade do banco.

Expõe, ainda, que não há que se falar em reparação do dano material, haja vista que a transação questionada é legítima e tampouco houve má-fé a justificar eventual repetição de indébito.

Defende que não procede pedido de dano moral já que não houve ato ilícito ou falha na prestação do serviço pelo recorrente, tendo o Banco pautado no exercício regular de direito. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
fixado pelo dano moral.

Por fim, pede que o IPCA seja utilizado como índice de correção e a taxa Selic para os juros de mora.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, pois preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em relação a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela instituição financeira, não vislumbro como acolhê-la.

Isso porque, não há necessidade de produção de prova oral. Diferente do que tenta fazer crer a parte, não é imperativo para a devida realização do contraditório e da ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte. Com efeito, mostra-se suficiente a realização das diligências necessárias à resolução do caso proposto, oportunizando-se às partes suas respectivas manifestações.

Oportuno salientar que cabe ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento do feito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente).

Assim, entendo não haver nenhuma mácula de nulidade na sentença proferida pela instância ordinária, motivo pelo qual rejeito a preliminar aventada, sendo certo que, a configuração (ou não) da responsabilidade civil e o dever de indenizar é matéria meritória e como tal será apreciada. Isto posto,
rejeito
esta preliminar.

Quanto a preliminar de nulidade da sentença genérica (ausência de fundamentação), destaco que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados pelas partes, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual
afasto a preliminar de nulidade da sentença.

Ausentes outras preliminares ou prejudiciais de mérito, passo à análise dos argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se ao caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Apreciando as provas produzidas pelas partes, destaco que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a inexistência de falha na prestação de serviço, mais especificamente em relação a compra contestada pelo consumidor.

Sobre o tema, verifica-se que o recorrente manteve a cobrança na fatura do cartão de crédito da transação impugnada pelo consumidor, em descompasso com o art. 54-G no Código de Defesa do Consumidor:

Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas:

I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação;

Destaca-se que a simples afirmação da impossibilidade de utilização do cartão de crédito mediante senha não afasta o defeito no serviço por parte demandada, tratando-se de responsabilidade do fornecedor do serviço manter a segurança não só dos meios de acesso do cliente, como aplicativos, mas atentar-se para operações suspeitas e devidamente contestadas pelo consumidor.

Desta forma, subsume-se o caso analisado com a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” para reconhecer a responsabilidade da empresa pelo prejuízo sofrido pelo consumidor.

O recorrente não adotou a devida cautela para evitar a utilização do cartão de crédito do recorrido por terceiros, de forma que a plataforma permitiu a realização de compra por golpista com o cartão de crédito do consumidor, sendo devido o reconhecimento da inexistência de débito entre as partes, bem como a restituição dos valores adimplidos indevidamente pelo consumidor.

Este entendimento resta consignado na sentença, quando assim se manifesta o magistrado singular:

Com efeito, em que pese os argumentos defensivos, analisando-se as provas dos autos, o autor comprovou a existência de diversas tentativas de compras vinculadas ao ser cartão de crédito, recusadas pela instituição financeira requerida, em razão da flagrante atipicidade da transação. Dentre as compras recusadas, é possível constatar transação lançada no minuto seguinte à compra contestada pela parte autora, relativa ao mesmo credor (New Luv LTDA), o que indica a atipicidade da transação questionada, pois do contrário, ambas as compras deveriam ser efetivadas. Em outras palavras, o padrão da transação questionada é o mesmo da transação recusada pela instituição financeira – mesmo credor e valor próximo -, no entanto, apenas um dos lançamentos foi considerado irregular.

(...)

Desse modo, embora a instituição financeira sustenta a regularidade da transação contada pelo autor, as evidências dos autos revelam a atipicidade do lançamento, e a fraude praticada por terceiro atrai a responsabilidade da instituição financeira, por constituir fortuito interno, justamente em razão da falha no devedor de segurança, consoante preconiza a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual se declara a inexigibilidade do débito relativo à compra lançada no cartão de crédito do autor, sob a rubrica New Luv Ltda, no valor de R$ 1.499,99 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), condenado-se as requeridas, solidariamente, a restituírem ao autor a respectiva importância, quantia a ser restituída em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, pois de acordo com o entendimento do STJ, a aplicação da mencionada disposição normativa dispensa a avaliação do elemento subjetivo (culpa, dolo ou má-fé), bastando a cobrança incompatível com a boa-fé objetiva (EAREsp 1.501.756-SC), o que se revela in casu.

Como assentado nas razões de decidir acima transcritas, o recorrente recusou, no mesmo dia, outra compra lançada no mesmo cartão de crédito do consumidor, oriunda de mesmo credor. Ressalta-se assim sua conduta contraditória em aceitar uma transação e recusar a outra.

Ora, se a primeira compra foi considerada legítima, não haveria razão do recorrente recusar a segunda, evidenciando tal fato má-fé na verificação das transações originadas do cartão de crédito do recorrido, pois, com a referida recusada de um dos negócios jurídicos, a instituição financeira possuía ciência que havia suspeita de fraude sendo realizado naquele momento.

Com efeito, devida a restituição em dobro do valor cobrado e pago pelo recorrido.

No que tange ao dano moral, vislumbro no recorrido abalo a sua integridade psicológica, emocional e financeira, que se viu compelido a pagar dívida não contraída para não ter seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito e servindo como medida punitiva para a tentativa de compelir as empresas fornecedoras a adotar maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo singular (R$3.000,00), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Por fim, sobre os consectários legais incidentes sobre a condenação, o recurso merece parcial provimento.

O pedido subsidiário da recorrente para ajuste da forma de atualização do valor deve ser acolhido para adequar a decisão à jurisprudência atual sobre o art. 406 do Código Civil.

Dessa forma, o valor da indenização por danos morais deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, a contar da data da prolação da sentença (data do arbitramento - sentença), vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para REFORMAR os critérios de atualização da compensação por danos morais, determinando que o valor seja corrigido na forma da Lei nº 14.905/2024, a contar da sentença.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)